Tribunal: TCU
Processo: 000.248/2024-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TCE instaurada ela Caixa Econômica Federal (mandatária no Ministério do Turismo) em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados ao Município de Morrinhos/CE por meio do Contrato de Repasse de registro Siafi 822445, que tinha por objeto o instrumento descrito como Pavimentação e urbanização da Avenida Beira-Rio no município de Morrinhos  CE.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Caixa Econômica Federal (mandatária no Ministério do Turismo), em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos do Contrato de Repasse de registro Siafi 822445, que tinha por objeto o instrumento descrito como " Pavimentação e urbanização da Avenida Beira-Rio no município de Morrinhos - CE ", ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, em: 9.1. acolher as alegações de defesa apresentadas por Jerônimo Neto Brandão; 9.2. julgar regulares, com fundamento nos arts. 16, inciso I, e 17 da Lei 8.443/1993 c/c o art. 207 do Regimento Interno do TCU, as contas de Jerônimo Neto Brandão, dando-lhe quitação plena; 9.3. rejeitar as alegações de defesa apresentadas por Carlos Alberto Rocha Bruno; 9.4. julgar irregulares, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, e 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma lei, e nos arts. 1o, inciso I, 202, § 6o, 209, inciso I, 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno do TCU, as contas de Carlos Alberto Rocha Bruno e condená-lo em débito, pelos valores originais abaixo discriminados, atualizados monetariamente e acrescidos dos juros de mora a partir das datas indicadas, nos termos da legislação vigente, até a efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da ciência, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional: Data da ocorrência Valor histórico (R$) 1o/2/2018 238.637,70 1o/2/2019 60.788,41 9.5. aplicar a Carlos Alberto Rocha Bruno a multa referida no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 44.000,00 (quarenta e quatro mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a partir da notificação, para que comprove, perante o Tribunal, seu recolhimento aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a data do efetivo pagamento; 9.6. autorizar, desde logo, com amparo no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas a notificação; 9.7. autorizar, desde já, caso solicitado, com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 217, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, incidindo, sobre cada parcela, atualizada monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, na forma prevista na legislação em vigor, fixando ao responsável o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovar o recolhimento das demais parcelas, alertando-o de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal, sem prejuízo das demais medidas legais cabíveis; e 9.8. dar ciência desta decisão aos responsáveis, ao Ministério do Turismo, à Caixa Econômica Federal e à Procuradoria da República no Estado do Ceará, para adoção das providências cabíveis, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 209, § 7o, do Regimento Interno deste Tribunal.